Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR. PUBLICIDADE E INFORMÁTICA. REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE VERBAS AO ÓRGÃO PÚBLICO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 9o da Lei n. 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21), que exige a comprovação do elemento subjetivo doloso do agente para sua configuração, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade.

2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, com fulcro no art. 9o, I, da Lei n. 8.429/92, ajuizou ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, contra a ré, sob o argumento de que, na qualidade de Deputada Distrital, auferiu, de forma voluntária e consciente, vantagem financeira ilícita, no importe de R$142.140,00 (cento e quarenta e dois mil cento e quarenta reais), porquanto, apesar de efetivamente prestados serviços especializados de assessoria de publicidade e informática por NETPUB – Serviços de Comunicação e Tecnologia – ME à ré, com emissão de notas fiscais, não houve pagamento à contratada, sendo que a parlamentar, de forma fraudulenta, solicitou o respectivo ressarcimento das verbas à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

3. A despeito de a prestadora de serviços ajuizar ação de execução contra a ré (processo n. 0700828-87.2017.8.07.0001), cobrando pelos serviços prestados e alegadamente não pagos, comprovou-se nos embargos à execução, após o cotejo da prova documental, concernente às notas fiscais com recebimento devidamente assinado, e da prova oral produzida no transcurso do feito, o pagamento atinente ao contrato pactuado entre as partes (processo n. 0701554-61.2017.8.07.0001). Ademais, frise-se que, embora o recorrente sustente que a quitação ocorreu apenas posteriormente, consta do arcabouço probatório que os pagamentos foram tempestivos.

4. Evidenciado o pagamento pelos serviços prestados, não se afigura que a ré auferiu vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, ante o pedido de ressarcimento realizado à CLDF, e, por conseguinte, não se caracteriza o ato ímprobo previsto no art. 9o, I, da Lei n. 8.429/92.

5. Recurso conhecido e desprovido.